Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o objetivo de ser reapreciada a matéria decidida.
2. Não há omissão no julgado por não terem sido expressamente citados todos os artigos de lei aplicáveis ao caso, especialmente quando apenas confirmam o entendimento adotado.
3. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração.